Tribunal: TJMT
Processo: 0005635-14.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005635-14.2013.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : ITAU SEGUROS S/A
Apelado : JEFERSON JOSE WITS
Número do Protocolo: 0005635-14.2013.8.11.0037
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAU SEGUROS S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 0005635-14.2013.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por JEFERSON JOSE WITS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 10.800,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, à título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado decorrente de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 34611461).
A apelante sustenta que não há previsão legal para o pagamento de indenização em decorrência da perda do baço e invoca o disposto na Circular 29/91 da SUSEP, vigente à época do acidente, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta (cf. ID 34611470).
Nas contrarrazões de ID n° 34611477, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, pedindo a condenação da apelante ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má fé, por interpor recurso manifestamente protelatório e, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.
É o relatório.
D E C I D O
O autor/apelado ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em razão do acidente automobilístico no qual se envolveu no dia 10.11.2007, que lhe causou invalidez permanente em decorrência da perda do baço e da amputação da perna esquerda.
Na data da ocorrência do sinistro, já vigorava a Lei no 11.482/2007 (conversão em Lei da MP 340/2006) que fixou as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT em valor certo, com fixação de R$ 13.500,00 para o caso de morte (art. 3o, I) e de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II). Assim, a fixação do valor da indenização deve levar em conta a extensão das lesões sofridas pelo autor, segundo o enquadramento da tabela da SUSEP.
O eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula no 474).
No mesmo sentido:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. Recurso Especial Provido.” (STJ – Segunda Seção – Resp 1.246.432/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 22.05.2013).
O Laudo Pericial Judicial de ID n° 34611455 – fls. 06, subscrito pelo médico Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329), concluiu que os “exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado”, e quantificou as lesões em “perda do baço completa (10%) – lesão completa 100%” e “membro inferior esquerdo (70%) – lesão completa 100%” .
A r. sentença quantificou a lesão apresentada e fixou a indenização em R$ 10.800,00, todavia, a Seguradora defende que não há previsão legal para a cobertura da indenização referente à lesão “perda do baço”, especialmente porque a tabela constante da Circular SUSEP 29/91, vigente à época do acidente, não previa cobertura para a perda desse órgão.
Contudo, quanto à tabela constante da Circular SUSEP 29/91, ela apenas traz rol exemplificativo das diversas possibilidades de lesões, tanto o é que estabelece que nos “casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão” (Art. 5o, parágrafo § 2o - destaquei).
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO E RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AFASTADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL - APLICABILIDADE DO ART. 515, §3o, DO CPC - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - TABELA SUSEP - ROL EXEMPLIFICATIVO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO (SÚMULA 43-STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426-STJ) - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência, inclusive do STJ, orienta-se no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez." (REsp 1.388.030/MG). O Tribunal poderá julgar desde logo a lide, se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 515, § 3o do CPC. O entendimento do STJ, é no sentido de ser possível o pagamento parcial da indenização de Seguro DPVAT, proporcional ao grau de invalidez, nos casos de invalidez parcial permanente, mesmo nos sinistros anteriores à 16.12.2008. (REsp 1246432/RS, REsp no 1.303.038/RS e Súmula 474/STJ). Se caracterizada a condição de invalidez permanente, ainda que a lesão descrita não corresponda ao dano constante da tabela de indenização, cujo rol é exemplificativo, mostra-se necessária a prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a fixação da indenização deve se dar em salários mínimos vigentes na data do evento danoso, corrigido monetariamente até o dia em que se der o efetivo pagamento à vítima (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora desde a citação (Súmula 426/STJ). (Ap 0030385-10.2009.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 12/11/2014 - Publicado no DJE 17/11/2014).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ – RESP: 1303038 RS 2012/0006815-1 – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Data de Julgamento 12/03/2014 – SEGUNDA SEÇÃO – Data de Publicação DJe 19/03/2014).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RETIRADA CIRÚRGICA DO BAÇO (ESPLENECTOMIA). HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA TABELA UTILIZADA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. POSTERIOR PREVISÃO NA TABELA INCLUÍDA NA LEI 6.194/74. DIREITO À COBERTURA. 1. A retirada cirúrgica do baço em decorrência de acidente de trânsito, independentemente da data do sinistro, deve ser considerada hipótese de invalidez permanente parcial, estando abrangida pela cobertura do seguro DPVAT. 2. Ainda que a situação não constasse da tabela utilizada até 2009, elaborada pelo CNSP, há expressa menção na lista incluída na Lei 6.194/74 pela Medida Provisória 456/09, a qual deve ser utilizada como instrumento de integração daquela. 3. Caráter exemplificativo das tabelas do seguro DPVAT descritivas de situações configuradores de invalidez permanente. 4. Consideração da natureza pública do seguro obrigatório e dos princípios da igualdade e da função social do contrato. 5. Cobertura concedida proporcionalmente ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ). 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – REsp:1381214 SP 2012/0214463-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 27/08/2013).
Quanto à litigância de má-fé não restas configurada, já que a Seguradora/apelante apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória; no tocante à indenização por danos morais, esse pleito não foi deduzido pelo autor/apelado quando do ajuizamento da ação, daí porque é incabível que este Tribunal se pronuncie sobre ele por configurar inovação recursal.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.
Custas pela apelante.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator